Tribunal: STJ
Processo: 5008330-69.2017.4.04.7108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689681 - RS (2024
/0253326-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MARINAS DATELLI LAZER NAUTICO LTDA
EMBARGANTE : VOLPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIA DIONNE DE ARAÚJO FELIPE - DF005096
RODRIGO DALCIN RODRIGUES - RS046049
PABLO FREIRE RODRIGUES - RS077102
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: BUDELLI ASSESSORIA COMERCIAL - FALIDO
TERC INTER
: LUIZ EDUARDO DUTRA ABICHEQUER
TERC INTER
: JOLLY COMERCIO DE CALCADOS LTDA
TERC INTER
: CHP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
TERC INTER
: CÉSAR DUTRA ABICHEQUER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADOS.
DEFICIÊNCIA
DA
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA51684248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/10/2025 13:28:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 4a3267d0-1c8f-46de-bb32-26ac6de9143b

2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
3. Alegações genéricas de vício, sem a correta demonstração da
hipótese alegada (erro material) ou do ponto do acórdão
acoimado de omissão, configura deficiência insanável das razões
recursais. Incidência da Súmula 284/STF.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/10/2025
20/10/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51684248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/10/2025 13:28:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 4a3267d0-1c8f-46de-bb32-26ac6de9143b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689681 - RS (2024
/0253326-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MARINAS DATELLI LAZER NAUTICO LTDA
EMBARGANTE : VOLPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIA DIONNE DE ARAÚJO FELIPE - DF005096
RODRIGO DALCIN RODRIGUES - RS046049
PABLO FREIRE RODRIGUES - RS077102
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: BUDELLI ASSESSORIA COMERCIAL - FALIDO
TERC INTER
: LUIZ EDUARDO DUTRA ABICHEQUER
TERC INTER
: JOLLY COMERCIO DE CALCADOS LTDA
TERC INTER
: CHP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
TERC INTER
: CÉSAR DUTRA ABICHEQUER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
DEFICIÊNCIA
DA
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
Documento eletrônico VDA51414724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 09:35:26
Código de Controle do Documento: 195585e6-60a8-4f59-b7ee-ba9b9761d484

2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
3. Alegações genéricas de vício, sem a correta demonstração da
hipótese alegada (erro material) ou do ponto do acórdão
acoimado de omissão, configura deficiência insanável das
razões recursais. Incidência da Súmula 284/STF.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e
rejeitados.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
(RELATOR):
MARINA DATELLI LAZER NÁUTICO LTDA e VOLPE
EMRPEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de acórdão,
assim ementado (fl. 6.590):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. Tendo o
recurso sido interposto contra decisão publicada na1. vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ. A ausência de impugnação específica
aos fundamentos da2. decisão da Corte de origem que não admitiu o
recurso impede o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos
932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016). Agravo interno não
provido.

Alega inexatidão material, ao argumento de que: (i) o fundamento
do acórdão recorrido transcrito no acórdão ora embargado não consta da
decisão que inadmitiu o recurso especial; (ii) teria demonstrado que
seria possível analisar e prover o recurso especial sem necessidade de
reexame de fatos específicos. Colando determinado trecho das razões do
AREsp, com destaques no texto no formato de imagem, alega omissão
Documento eletrônico VDA51414724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 09:35:26
Código de Controle do Documento: 195585e6-60a8-4f59-b7ee-ba9b9761d484

generalizada, ao argumento de que a decisão não atentara aos referidos
fundamentos.
Sem impugnação a fls. 1.549-1.553.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
(RELATOR):
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Quanto à primeira inexatidão material, a alegação é divorciada do
contexto dos autos.
Observe-se que, na decisão monocrática, dispondo que o
fundamento de inadmissão referente à incidência da Súmula 7/STJ não
fora especificamente impugnado, deu-se ênfase em evidenciar o
desacerto da argumentação declinada, para não se conhecer do AREsp,
por falta de impugnação específica, assim dispondo (fl. 6.563):
No entanto, o agravante não impugnou, especificamente, o
fundamento da decisão de inadmissão referente a incidência da
súmula 7/STJ, o que acarreta o não conhecimento do agravo.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.276.237/RS, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 718.118
19/12/2018
/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.345.064/SP, Rel. Ministra Regina
18/12/2018
Helena Costa, Primeira Turma, DJe
.
13/12/2018

No tocante ao óbice da Súmula 7/STJ, é necessário que a parte
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alegá-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
Documento eletrônico VDA51414724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 09:35:26
Código de Controle do Documento: 195585e6-60a8-4f59-b7ee-ba9b9761d484

trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para
a solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
No caso, o agravante alega (mas não comprova), à fl. 6.536, que são
questões de mera qualificação jurídica, sobre a existência ou não dos
requisitos legais, e, no caso concreto, como não estavam e não estão
presentes os requisitos, o TRF4, lamentavelmente, se furtou de
enfrentar os fundamentos que o infirmam, não sendo admissível
alegações de óbice da Súmula 7 do STJ.

Quando do julgamento do agravo interno, considerando a
argumentação apresentada, o voto demonstra que as razões pelas quais a
parte agravante alegou ter impugnado a Súmula 7/STJ eram dissociadas
do fundamento que consta
na decisão que inadmitiu o
expressamente
recurso especial pelo referido óbice, confirmando, assim, o acerto da
monocrática, que, por sua vez, não conheceu do agravo, por falta de
impugnação específica à aplicação da Súmula 7/STJ pelas razões do
AREsp. Confira-se (fls. 6.593/6.594, grifos nossos):
A parte agravante alega ter impugnado o referido óbice, conforme
transcrição das razões do AREsp que faz, em que, pontuando que a
questão recursal não diz respeito ao mérito da ação cautelar, alega a
perda da eficácia das medidas, ao argumento de que, findos os
processos administrativos, as agravantes não foram incluídas no
a, razão pela qual sustenta que se
polo passivo da execução ajuizad
trata de “situação clara da qualificação jurídica do fato: há ou não
”, e já respondendo afirma que “o que há
inércia
é uma tentativa de
[...]” (fl. 6.569),
impedir o reconhecimento da perda da eficácia
conclui que “resulta evidente da análise de tal argumentação aqui
transcrita, que as Agravantes demonstraram a ‘desnecessidade de
” (fl. 6.570)
revolvimento do conjunto fático probatório’
[...]
No caso, a argumentação trazida no presente recurso demonstra que
, não impugnaram
as razões do AREsp, por dissociadas
especificamente o óbice da Súmula 7/STJ, aplicado pela decisão que
inadmitiu o recurso especial, considerando as premissas assentadas
[na decisão de
na fundamentação do acórdão transcrita
inadmissibilidade] no sentido de que “[d]e acordo com os fatos
narrados e verificados de interposição fraudulenta e confusão
patrimonial dentre outros, resta autorizada a ampliação do polo
Documento eletrônico VDA51414724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 09:35:26
Código de Controle do Documento: 195585e6-60a8-4f59-b7ee-ba9b9761d484

passivo das ações de execução fiscal ajuizadas com a inclusão de
” (fl.
todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico
6.500).

Com efeito, em relação à Súmula 7/STJ, a jurisprudência do STJ
entende que não basta sustentar que a matéria seria apenas jurídica;
deve o agravante demonstrar de que maneira a análise da tese
recursal não dependeria do reexame de provas, vedada a
– o que,
modificação das premissas fáticas assentadas no acórdão
no caso, não ocorreu.

Quanto à segunda inexatidão material, não se conhece do recurso
por inarredável deficiência das razões recursais, porquanto as alegações
evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgado, não
descrevendo a hipótese de erro material do art. 1.022, III, do CPC/2015.
Outrossim, quanto à apontada omissão, a parte embargante cinge-
se à alegação genérica de omissão e generalizada de inúmeros
argumentos, sem, contudo, indicar de forma clara e objetiva, o ponto do
acórdão acoimado do vício, a ensejar esclarecimento, complementação
ou integração do que já decidido, comprometendo a função integrativa
dos embargos – circunstância essa que também configura deficiência da
fundamentação recursal.
Em ambas as alegações, incide o óbice da Súmula 284/STF.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. Na espécie, não se conheceu dos primeiros embargos de declaração,
por deficiência de argumentação, nos termos da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA51414724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 09:35:26
Código de Controle do Documento: 195585e6-60a8-4f59-b7ee-ba9b9761d484

3. Ocorre que novamente a embargante traz argumentação genérica,
sem demonstrar, efetivamente, a ocorrência de nenhum dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/15.
[...]
5. Embargos de declaração não conhecidos, com a certificação do
trânsito em julgado deste acórdão.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no MS n. 29.948/DF,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
)
10/6/2025
16/6/2025
É pertinente reprisar que, conforme entendimento desta Corte
Superior, a falta de impugnação específica de qualquer fundamento da
decisão que inadmite o recurso especial enseja o não conhecimento do
AREsp.
No caso, de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, não se conheceu do AREsp tão somente pela falta de
impugnação ao fundamento adotado para a aplicação da Súmula 7/STJ.
A isso, o acórdão ora embargado expressamente consignou (fls.
6.593/6.594):
A respeito da impugnação à decisão de inadmissibilidade, a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “[a] decomposição
do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais” (EAREsp n. 701.404/SC, relator Ministro João Otávio de
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
), de modo que
19/9/2018
30/11/2018
não se conhece do AREsp na falta de impugnação específica de
qualquer fundamento da decisão que inadmite o recurso especial.

A toda evidência, no presente caso, a parte embargante, não
conformada com o resultado a seu desfavor, busca, de forma transversa,
o reexame recursal. Contudo, tendo o decisório ora embargado
analisado de forma clara e fundamentada a controvérsia, o rejulgamento
da causa almejado é providência incompatível pela via do recurso
integrativo.
Documento eletrônico VDA51414724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 09:35:26
Código de Controle do Documento: 195585e6-60a8-4f59-b7ee-ba9b9761d484

Na espécie, inexiste qualquer vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a
tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. [..]
2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e
/ou corrigir eventual erro material.
3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não
se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa, conforme pretendem os embargantes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.539.387/RS,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe
)
14/2/2019

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.740.473/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe
)
22/3/2019
Ante o exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração

e, nesta extensão, rejeito o recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51414724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 09:35:26
Código de Controle do Documento: 195585e6-60a8-4f59-b7ee-ba9b9761d484

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.689.681 / RS
Número Registro: 2024/0253326-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200871080054101
200971080053400
50001021820114047108
50024564520134047108
50083306920174047108
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARINAS DATELLI LAZER NAUTICO LTDA
AGRAVANTE : VOLPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MARIA DIONNE DE ARAÚJO FELIPE - DF005096
RODRIGO DALCIN RODRIGUES - RS046049
PABLO FREIRE RODRIGUES - RS077102
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER : BUDELLI ASSESSORIA COMERCIAL - FALIDO
TERC INTER : LUIZ EDUARDO DUTRA ABICHEQUER
TERC INTER : JOLLY COMERCIO DE CALCADOS LTDA
TERC INTER : CHP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
TERC INTER : CÉSAR DUTRA ABICHEQUER
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51583262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:58
Código de Controle do Documento: e011493f-c8b8-4d55-91be-add19f8d769a

EMBARGANTE : MARINAS DATELLI LAZER NAUTICO LTDA
EMBARGANTE : VOLPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIA DIONNE DE ARAÚJO FELIPE - DF005096
RODRIGO DALCIN RODRIGUES - RS046049
PABLO FREIRE RODRIGUES - RS077102
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: BUDELLI ASSESSORIA COMERCIAL - FALIDO
TERC INTER
: LUIZ EDUARDO DUTRA ABICHEQUER
TERC INTER
: JOLLY COMERCIO DE CALCADOS LTDA
TERC INTER
: CHP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
TERC INTER
: CÉSAR DUTRA ABICHEQUER
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:58
Código de Controle do Documento: e011493f-c8b8-4d55-91be-add19f8d769a